Tribunal: TJSP
Processo: 0004842-81.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Agravo em execução – Falta grave –tentativa de fuga – Imputação da conduta proscrita sem elementos objetivos de convicção acerca da autoria da infração administrativa –Violação ao art. 45, §3°, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 – Absolvição – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004842-81.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante FELIPE CUNDAVICIUS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004842-81.2019.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0004842-81.2019.8.26.0996
Agravante: Felipe Cundavicius
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 22.819
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE –TENTATIVA
DE FUGA – IMPUTAÇÃO DA CONDUTA PROSCRITA SEM
ELEMENTOS OBJETIVOS DE CONVICÇÃO ACERCA DA
AUTORIA DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA –VIOLAÇÃO
AO ART. 45, §3°, DA LEI N° 7.210, DE 11 DE JULHO DE
1.984 – ABSOLVIÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se
de
agravo
interposto
pelo
reeducando FELIPE CUNDAVICIUS contra a r. decisão de fls.
183/185, que, nos autos da execução no 0009867-46.2017.8.26.0996,
reconheceu a falta disciplinar de natureza grave por ele praticada
tentativa de fuga , declarando a perda de 1/3 dos dias remidos
até a data da falta e a interrupção do lapso temporal
indispensável para obtenção do benefício de progressão de
regime.
Inconformado, recorre a fls. 01/16, visando, em
síntese, a reforma do julgado, para que seja absolvido das
imputações ou, acaso mantida a condenação, requerendo a
minoração da penalidade aplicada.
O agravo foi contraminutado (fls. 19/27).
A r. decisão recorrida foi mantida (fl. 28).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça acostado a fls. 194/197, manifestando-se pelo não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004842-81.2019.8.26.0996 -Voto no
3
provimento do agravo.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
À espécie deve ser dada solução análoga
àquela proferida no agravo de execução penal n°
0001408-84.2019.8.26.0996; Relator (a): Guilherme de Souza
Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal;
Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data do Julgamento: 23/04/2019; Data de Publicação: 23/04/2019.
Segundo consta, em 15 de abril de 2.018 o
agente penitenciário Marcelo Matioli constatou a prática de falta
disciplinar descrita nos seguintes termos:
"Durante revista no interior da cela, foi encontrado
escondido no próprio corte da parede, um pedaço de
serra de ferro medindo aproximadamente 10 cm
(dez centímetros) de comprimento, e ao inspecionar
as
demais
dependências
do
Pavilhão,
fora
encontrado escondido em um dos 'shafts' de
manutenção hidráulica, duas cordas artesanais
confeccionadas com lençóis, medindo cerca de 5m
(cinco metros) de comprimento cada, as quais
possuíam em uma das extremidades um gancho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004842-81.2019.8.26.0996 -Voto no
4
feito com ferro e borracha, e ainda uma escada
artesanal, confeccionada com linha de costurar bolas
e pedaços de madeira (cabo de vassoura), medindo
aproximadamente
07
m
(sete
metros)
de
comprimento". (fl. 31).
A prática da infração disciplinar descrita é
imputada
aos
seguintes
reeducandos:
Francisco
Carlos
Nascimento Martins, Ronaldo da Silva, Wedson da Silva Pereira,
Tiago de Jesus Ferreira Neves, Silvio Rogerio de Souza, Charles
Gomes Feitosa, Ronaldo Lima Rodrigues, Welton Castanheira,
Felipe Cundavicius, Tiago da Conceição Nolasco, Bruno da Silva
Coelho, Cleber Jeferson de Paula, Vinicius Comini Ferreira,
Jonathan da Silva Santos, Matheus França de Santana.
O
agravante,
ouvido
no
procedimento
administrativo, negou a participação nos fatos narrados. Confira-
se (fl. 28):
“Habitava a cela n° 109, do Pavilhão Habitacional
IV, juntamente com outros 14 sentenciados e nega
veemente
que
estaria
tentando
fugir
da
Penitenciária de Junqueirópolis, pois encontra-se
com o pedido de benefício de progressão ao regime
semiaberto já em andamento, assim, não teria
motivos para tentar fugir, e quanto a abertura da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004842-81.2019.8.26.0996 -Voto no
5
entrada do ar da cela, afirma que foi provocado por
funcionários em uma blitz dias antes, porém,
desconhecia da existência da serra, afirma ainda
total desconhecimento sobre a corda e outros
materiais encontrados na rede de esgoto externa à
cela, apenas podendo afirmar ser inocente da
acusação”. (sic. fl. 144).
A versão dos fatos que constou do Comunicado de Evento n°
213/2.018
foi
integralmente
confirmada pelas declarações das testemunhas presenciais
ouvidas a fls. 130/131, fls. 132/133 e fls. 134/135.
Disso, contudo, não exsurge a procedência das
imputações.
Isso porque, desde o seu relato inicial, a
autoria da infração disciplinar se fundou exclusivamente no fato
de o recorrente habitar a cela onde constatada a tentativa de fuga,
o que, a toda evidência, é insuficiente a amparar a condenação
erigida em responsabilidade subjetiva.
Embora o sentenciado tenha sido indicado nos
depoimentos dos agentes públicos, é certo que não houve
menção à sua efetiva participação na prática da infração, de
modo a permitir a individualização de sua conduta.
Com efeito, a sua suposta ação caracterizadora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004842-81.2019.8.26.0996 -Voto no
6
de infração disciplinar foi atrelada indistintamente à conduta
suposta de outros sentenciados que habitavam a mesma cela, não
restando suficientemente demonstrada a real dinâmica dos
acontecimentos.
Desta forma, de rigor o afastamento da falta
grave que foi atribuída ao sentenciado, uma vez que é vedada a
aplicação de sanção coletiva, nos termos do artigo 45, § 3o, da Lei
n° 7.210, de 11 de julho de 1.984.
A absolvição do agravante é medida que se
impõe.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR